Tribunal: STJ
Processo: 0072829-71.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884468 - RJ (2025/0090282-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA
URBANA LTDA
ADVOGADOS
: VITOR HUGO GOMES TAVARES - RJ155309
RACHEL GOMES TAVARES - RJ181206
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: fe5eb6f0-09c6-45b4-b7f4-ac49c9d5bf70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884468 - RJ (2025/0090282-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA
URBANA LTDA
ADVOGADOS
: VITOR HUGO GOMES TAVARES - RJ155309
RACHEL GOMES TAVARES - RJ181206
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO em face da
decisão acostada às fls. 217-220 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente
pretendia ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre por
óbice da Súmula 284/STF, devido à ausência de comando normativo do dispositivo
apontado como violado para sustentar a tese recursal.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 223-229 e-STJ)
alegando, em síntese, que "o dispositivo legal infraconstitucional foi devidamente
" (fl. 226 e-STJ). No mais, reiterou razões de mérito do apelo
invocado pela agravante
nobre.
Documento eletrônico VDA49784224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 65ba3492-2e40-48dd-b948-a9dcae2cdddf

Sem impugnação (fl. 234 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada considerou inadmissível o apelo
nobre por óbice da Súmula 284/STF, devido à ausência de comando normativo do
dispositivo apontado como violado para sustentar a tese recursal.
A presente insurgência afirma que "o dispositivo legal infraconstitucional foi
" (fl. 226 e-STJ) e reitera razões de mérito do
devidamente invocado pela agravante
apelo nobre. Todavia, não foi apresentada qualquer argumentação no sentido alegar
/demonstrar que o dispositivo apontado como violado ostenta carga normativa
compatível com a tese recursal.
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Documento eletrônico VDA49784224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 65ba3492-2e40-48dd-b948-a9dcae2cdddf

Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49784224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 65ba3492-2e40-48dd-b948-a9dcae2cdddf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.468 / RJ
Número Registro: 2025/0090282-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00728297120238190000
02985917320218190001
202424513319
2985917320218190001
728297120238190000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA
LTDA
ADVOGADOS : VITOR HUGO GOMES TAVARES - RJ155309
RACHEL GOMES TAVARES - RJ181206
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - LIQUIDAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA
LTDA
ADVOGADOS : VITOR HUGO GOMES TAVARES - RJ155309
RACHEL GOMES TAVARES - RJ181206
TERMO
Documento eletrônico VDA50100201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: f507a5dd-faf2-4d13-8377-b2c392a4a358

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: f507a5dd-faf2-4d13-8377-b2c392a4a358